Tribunal: TJSP
Processo: 1024106-05.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÕES. Plano/Seguro saúde. Alegada demora injustificada na disponibilização de vaga para internação e tratamento de paciente (marido e pai das demandantes, ora falecido) com leucemia mieloide aguda. (1) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: Devida, nos contornos indicados pela parte autora. Demonstração de que, desde a entrada no Pronto Atendimento da UNIMED, o paciente portava carta de

Ementa:
APELAÇÕES. Plano/Seguro saúde. Alegada demora injustificada na disponibilização de vaga para internação e tratamento de paciente (marido e pai das demandantes, ora falecido) com leucemia mieloide aguda. (1) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: Devida, nos contornos indicados pela parte autora. Demonstração de que, desde a entrada no Pronto Atendimento da UNIMED, o paciente portava carta de encaminhamento de hematologista requisitando a internação, para tratamento. Demora por cerca de 8 horas na busca desse leito que se mostrou infrutífera, excessiva e injustificada, qualificada pela busca em apenas 1 nosocômio conveniado. Negligência que, além de autorizar a remoção do paciente para outro hospital (ainda que em localidade diversa e fora da rede credenciada), acarreta a responsabilidade civil da requerida, a qual deve reembolsar integralmente, sem limites contratuais (face ao defeito do serviço), os valores adiantados pelas autoras para tratamento do paciente, nos 2 períodos em que esteve hospitalizado, pois em continuidade de tratamento. Montante a ser corrigido, pela Tabela Prática desta Corte, desde cada desembolso, com juros moratórios, de 1% a.m., a contar da citação. (2) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: Devida, nos exatos termos arbitrados em Primeiro Grau. Deficiência na localização de vaga ocasionadora de angústia além das contingências cotidianas. Valor. Necessidade de posicionamento proporcional, com suporte nos primados do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Indenização mantida em R$ 3.000,00 para cada uma das 4 autoras, corrigidos desde a data do arbitramento e com juros de mora, de 1% a.m., a contar da citação. (3) DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Com a integral sucumbência da ré, passa ela a concentrar a exclusiva responsabilidade pelas custas e despesas processuais, em especial a verba honorária, majorada para 12% do valor atualizado da condenação. Doutrina e jurisprudência. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E ACOLHIDO, EM PARTE, O DAS AUTORAS.